Tribunal: STF
Processo: HC 113631
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONSÓRCIOS – LEI Nº 7.492/86. A gestão temerária dos recursos dos consorciados alcança o próprio sistema financeiro, em termos de credibilidade, no que, segundo o inciso I do artigo 1º da Lei nº 7.492/86, as empresas do ramo são equiparadas às financeiras.